Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022487-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –INSUERGÊNCIA DA DEFESA –
1)
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA DE “COMANDO VERMELHO” –
NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTO IDÔNEO –
PRECEDENTES DO STF [RHC N.o 144.284] –

2)
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NA PRISÃO DO PACIENTE –
INOCORRÊNCIA – EXAME QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA – AÇÃO PENAL COM DIVERSOS RÉUS, PATRONOS DISTINTOS, DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SUCESSÃO DE ATOS PROCESSUAIS QUE NÃO INFIRMAM A IDEIA DE PARALISAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO PENAL – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NÃO CONSTATADO –
3)
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287]
–
4)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA QUANDO DECRETADA PARA
SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal em benefício de WISLEY BARBOZA ITACARAMBY, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração, que o paciente foi incursionado no bojo da operação “
alter ego
” por, em tese, integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, §§ 1o, II, e 4o da Lei 9.613/98) em concurso material (art. 69 do Código Penal), nos autos de no.1006003-39.2023.8.11.0042.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos pressupostos da custódia cautelar, 2) excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, 3) predicados pessoais do beneficiário 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Assevera, que o paciente foi preso preventivamente em 13.12.2022 e, portanto, estando preso cautelarmente há mais de 281 (duzentos e oitenta) dias.

Explicita também, que pediu a revogação de prisão preventiva, contudo, foi indeferido.

Argumenta, que resta caracterizado o excesso injustificado de prazo para formação da culpa em razão de não ter sido finalizada a instrução processual e por estar preso.

Explicita também, que: “(...)
a

prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade, na qual não se insere presunções e considerações abstratas a respeito do crime ou do indiciado
” (
Sic
.)

Aduz, que o Paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

Informa inda, que:
“(...)dado que até hoje não houve audiência de instrução, podendo até mesmo correr o risco de o paciente ficar tempo preso excessivamente, conforme futura sentença, já que em processos similares a este, verifica-se que o tempo máximo de sentença para reclusão está sendo fixado no máximo entre 03 anos, ocorrendo a mudança de regime a posteriori
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de que seja a prisão preventiva revogada, com a expedição do alvará de soltura ou alternativamente pela aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas, incluindo domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id. 183419194) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.18444163).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust e Promotor de Justiça Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa

assim sintetizada: (Id.

184816185)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO “RETOMADA ALTER EGO” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LIGADA À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”, COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE (139) INTEGRANTES – POSSÍVEL FUNÇÃO DE GERÊNCIA, NA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS E RECEBIMENTO DO DINHEIRO DERIVADO – RISCO SOCIAL EVIDENCIADO – PREMISSAS DO STJ –FUNDAMENTO IDÔNEO – PARTICIPAÇÃO DE AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA REVELA HABITUALIDADE DELITIVA E NÃO AUTORIZA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ENTENDIMENTO DO STJ – PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM CARÁTER DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DILAÇÃO PARA O TÉRMINO DO INQUÉRITO; DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA; DIVERSOS DECRETOS DE PRISÃO E PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE PRISÃO DOMICILIAR; 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) DENUNCIADOS; DESMEMBRAMENTO DA DENÚNCIA EM 14 (QUATORZE) AÇÕES PENAIS, COM 10 (DEZ) RÉUS EM CADA; CITAÇÃO EM LOCAIS DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, ADVOGADOS DISTINTOS, RENÚNCIA DE MANDATOS, REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA; INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS HABEAS CORPUS – PARTICULARIDADES DO PROCESSO – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de WISLEY BARBOZA ITACARAMBY, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Para a adequada analise da tese de ausência dos pressupostos da custódia cautelar e excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, transcrevo a decisão, bem como faço

a cronologia

da ação penal para o adequado enfrentamento das tese vertidas na impetração.

Em 13.10.2022, a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente e de outros 140 corréus.

Em
29.11.2022
, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros 101 (cento e um) agentes (PJE PePrPr no 1008019-15.2022.8.11.0037 – ID 104057236), nos termos que transcrevo:

“Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300.

É o relato.
Decido
.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais
passo
a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência:

“Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário"
(STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17/04/2009).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Na espécie, adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois fundada a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, já que o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que revela a sua periculosidade para o convívio social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.
(Acórdão n.649069, 20120020295239HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 308).

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação.
4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ante o exposto,
defiro
a representação formulada pela autoridade Policial e
decreto a prisão preventiva
dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01)

Tiago Cândido do Amaral

02)

Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos”

03)

Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi”

04)

Vinícius Teixeira Diniz, vulgo “Lucas Raridd” ou “Raridade”

05)

Raphaela de Souza Lopes, vulgo “Japa”

06)

Jean Santos de Oliveira, vulgo “J2” ou “Chefinho”

07)

Gewerson Sá de Paula, vulgo “2 Dedo” ou “Bili Sarava”

08)

Vitor Gabriel Gomes da Conceição, vulgo “Vitão” ou “Escobar”

09)

Marciel Gomes Coelho Carvalho, vulgo “Max”

10)

Thalisson Bernardo de Sousa, vulgo “Tarso Loko”

11)

Marcus Urbano da Silva, vulgo “Bigode”

12)

João Vitor Alves Medrado, vulgo “Jão Vitor Goiano” ou “Pit Bull”

13)

Renato de Jesus Flauzino, vulgo “Noturno”

14)

Paulo Sérgio Maciel Ferreira, vulgo “Chapolin”

15)

Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha”

16)

Jhonnatan Louback, vulgo “Charada”

17)

Luiz Antônio Vieira Resplande, vulgo “Talibã” ou “Pão”

18)

Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, vulgo “Bolívia”

19)

Ericson de Souza Oliveira, vulgo “Caverinha”

20)

Victor Emanuel Almeida Silva, vulgo “Guma”

21)

Rodrigo Souza Sampaio, vulgo “Mandrak”

22)

Denilson Igor dos Santos Dias, vulgo “Gordim” ou “Piloto”

23)

Alisson Patrick Farias Amorim, vulgo “Porroco”

24)

Jean Carlos Francisco Moreira, vulgo “Ice Blu”

25)

Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, vulgo “Explosiva”

26)

Maurício Marcondes Toledo Junior

27)

Raymison Nery Lopes, vulgo “Raimison”

28)

Loyanne Cardoso de Souza, vulgo “Problemática”

29)

Igor de Souza Soares, vulgo “DS”

30)

Carlos Rodrigues de Almeida Neto, vulgo “Pirata”

31)

Lucas Rodrigues do Nascimento, vulgo “Muralha”

32)

Wilson Pereira da Silva Júnior, vulgo “Urso”

33)

Wallison Felix Conceição de Souza, vulgo “Tio Nene” ou “Toyota”

34)

Mirella Lins dos Santos, vulgo “Mirela”

35)

Carolaine Marcela Rodrigues Fernandes, vulgo “Km”

36)

Elisandro Vieira, vulgo “Negão”

37)

Heryson Vieira de Jesus Silva, vulgo “Bem 10”

38)

Ronaldo Campos Vieira da Silva, vulgo “Gauchinho” e “GTA”

39)

Dorivan da Silva Souza, vulgo “Maranhão”

40)

Rodrigo Barauna de Assis, vulgo “Charada SJ” ou “Barauna”

41)

Shaydy Anibal Cardoso da Silva, vulgo “Repolho”

42)

Marcio Henrique Anton Moesch, vulgo “Caruso”

43)

Alxsander Silveira Neto, vulgo “Alex Neto”

44)

Alex Antunes Gomes, vulgo “Capetinha”

45)

Allan Marcos Ribeiro Chaves, vulgo “Amarelin”

46)

Weberton Rosa de Morais, vulgo “G10” ou “Beto Gordin”

47)

Leonicio Quintana, vulgo “Paraguaio Velho”

48)

Maria Margareth da Silva Barbosa, vulgo “Margareth”

49)

Thiago Tosta Cajango, vulgo “Cajango”

50)

Kelly Beatriz Neris de Souza, vulgo “Kelly”

51)

Neiva Maria Boeno da Silva, vulgo “Mãe Gilberto”

52)

Elias Gomes da Silva, vulgo “Jogador”

53)

Álvaro Fonseca da Silva, vulgo “Boladão”

54)

Sérgio Júnio Cortes da Silva, vulgo “LK” ou “GW”

55)

Kécio Jhony dos santos Silva, vulgo “Pisquila”

56)

Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo “Tenebroso”

57)

Wanderson Candido da Silva, vulgo “Oculto”

58)

Valdeir Ferrez Pereira, vulgo “Escorpião”

59)

Daniel Augusto Arruda, vulgo Pelegrine

60)

Jeremias Pereira Rodrigues, vulgo “Acerola”

61)

Luan Ferreira de Oliveira, vulgo “Puma”

62)

Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, vulgo “Sombra”

63)

Henrique Pereira Lobato, vulgo “Batata”

64)

Everton Aparecido Oliveira Gomes, vulgo “Fantasma”

65)

Leonardo de Souza Moura, vulgo “Buxexa”

66)

José Antonio da Silva, vulgo “Zé da Latinha” ou “Pai vei”

67)

Soely de Oliveira (mulher Gere)

68)

Vanessa Rodrigues da Silva, vulgo “Cunhada Vanessa”

69)

Adriana Pereira Coelho, vulgo “Cunhada Adriana”

70)

Tayná de Sousa Andrade

71)

Rodolpho Oliveira Venzom

72)

Naiara Raquel Borges Schuh

73)

Emerson Miranda dos Santos

74)

Ana Rodrigues Miranda

75)

Paulo Rogério Bonfim Júnior

76)

Natalia Brito Borges, vulgo “Catrina”

77)

Emerson Miguel de Oliveira, vulgo “Pastor Toreto” ou “Toreto”

78)

Wisley Barbosa Itacaramby,
vulgo “Abelha Okaida”

79)

Pablo Henrique dos Reis Barreto, vulgo “Menor T” ou “Neurótico”

80)

Eduardo Araújo Gomes, vulgo “Vigarista”

81)

Cleison Alves de Andrade, vulgo “PVA”

82)

Ederson Oliveira Silva, vulgo “Eder Zoi de Gato”

83)

Daiany Rodrigues Magalhaes, vulgo “Day Penelope”

84)

Erâmino Abreu da Silva, vulgo “Anjo da Noite”

85)

Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase”

86)

Kaue dos Santos Farias, vulgo “Talibã”

87)

Erick Henrique Souza Lopes, vulgo “2E”

88)

Mikael Brandão Cardoso, vulgo “Cardoso”

89)

Erilio Vieira de Matos, vulgo “Mazzaropi”

90)

Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, vulgo “K2” ou “Favela”

91)

Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão”

92)

Bruno Antonio Mendonza Cardoso, vulgo “Paraguaio BK”

93)

Raul Gabriel Marques, vulgo “Gabriel”

94)

André Luiz Santos da Silva

95)

Laura Mônica Dias Soares, vulgo “Mãezona”

96)

Jhonathan Zeferino da Silva, vulgo “Jhonatha”

97)

Adriana Inácio de Souza Barbosa, vulgo “Malévola” ou “ Keli Bar”

98)

Naiara Soares Dias, vulgo “Mulhe Oreia”

99)

Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão”

100)

Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão”

101)

Wender Luís Santos – ADVOGADO

102)

Sandy Nagela Andrade Cedro – ADVOGADA

Por fim, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido de decretação da prisão preventiva dos demais indicados, a fim de evitar tumulto às investigações e ainda porque já se encontram presos por outros processos, contando com longas penas a serem cumpridas.”

O paciente foi preso preventivamente em 13.12.2022.

Em 14.12.2022, foi determinado o recambiamento de três investigados presos em outros municípios e unidades da federação.

Em 11.1.2023, foi prorrogado o prazo do inquérito policial.

Em 30.1.2023, a Autoridade Coatora analisou 13 (treze) pedidos de revogação de prisão.

Em 10.2.2023, foram analisados mais 9 (nove) pedidos, entre revogação de prisão, reconsideração e prisão domiciliar.

Em 24.2.2023 as investigações foram finalizadas e reconhecido o possível cometimento de organização criminosa, razão pela qual foi declinada a competência da 1o Vara Criminal de Primavera do Leste para a 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Em 24.2.2023, mais 4 (quatro) pedidos de revogação da custódia preventiva foram apreciados, além do pedido de extensão de benefícios pedido pelo paciente.

A denúncia foi recebia em
24.04.2023
, oportunidade em que foi reanalisada a prisão do beneficiário: (ID.183203657)

“Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face de IGOR JUNIOR SANTOS GÓES, IVO CANDIDO DA SILVA, ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, NATÁLIA BRITO BORGES, VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OSMAR SILVA SOUZA,
WISLEY BARBOSA ITACARAMBY
, ELIAS GOMES DA SILVA e RAPHAELA DE SOUZA LOPES por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar, por meio de representante com capacidade postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Por ocasião da intimação, o Senhor oficial de Justiça deverá indagar o(s) acusado(s) se pretende(m) constituir advogado particular, ou se não tem condição de fazê-lo. Caso algum diga que não pretende contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica, desde já, nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo para proceder-lhe a defesa, o qual deverá ser intimado a apresentar resposta à acusação, nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.

Advirta(m)-se o(s) acusado(s) que doravante, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Conforme disposto no caput do artigo 362 do CPP, verificando que algum réu(s) se oculta(m) para não ser citado(s), o Oficial de Justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254, do Código de Processo Civil.

2) Da reanálise das prisões preventivas

Verifica-se dos autos incidentais correlatos (PJe n° 1008019-15.2022.8.11.0037, ID 104057236) que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada há mais de 90 dias, de modo que, por força do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, impende a reanálise de ofício da necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Advirta-se aos causídicos, nesse sentido, que eventuais pedidos de revogação de prisão preventiva deverão ser protocolados naqueles autos, a fim de evitar o tumulto e a consequente morosidade no trâmite processual das ações penais. Pois bem. Consta do decreto prisional originário que a constrição cautelar dos increpados foi determinada como medida de resguarde à ordem pública, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao delito tipificado no artigo 2° da Lei 12.850/2013. Extrai-se da denúncia que os ora acautelados foram formalmente acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT. Apurou-se, na fase investigativa, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS seria o líder da facção naquela comarca, ao passo que os demais denunciados – tidos como integrantes em diferentes funções e com participações também distintas – reportariam diretamente a ele, acatando suas determinações e procedendo de modo a fomentar, sobretudo economicamente, a ORCRIM. Saliente-se, nesse ponto, que o fumus comissi delicti delineado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus depreendeu-se de uma miríade de indícios advindos de diferentes fontes: apreensões de diferentes tipos de entorpecentes, cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas e ao controle do Comando Vermelho, dezenas de conversas mantidas entre o suposto líder e outros apontados como faccionados – estas concernentes à traficância, dissimulação de valores, repasses de centenas de milhares de reais, “salves”, entre outros –, comprovantes bancários demonstrando a circulação do capital da organização, etc., de sorte que não há falar-se, ao menos a priori, em ausência de indícios de materialidade. Assim sendo, é de se notar a imperiosidade em se manter a segregação cautelar destes réus, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a prisão preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de organização criminosa, das quais se extrai o periculum libertatis dos acusados. Nesse sentido: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18- 11-2022 PUBLIC 21-11-2022) Além disso, ainda que os réus ostentassem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Por conseguinte, em face de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de IGOR JUNIOR SANTOS GÓES, IVO CANDIDO DA SILVA, ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, NATÁLIA BRITO BORGES, VINICIUS TEIXEIRA DINIZ, EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA,
WISLEY BARBOSA ITACARAMBY
, ELIAS GOMES DA SILVA e RAPHAELA DE SOUZA LOPES.”

Em 10.7.2023, mais 13 (treze) requerimentos de revogação da custódia cautelar, dentre eles do paciente e que foram indeferidos:

“[...]convém salientar que após a prisão de WISLEY – a qual se deu em 13/12/2022 – a necessidade de sua manutenção foi revisitada em quatro ocasiões distintas (30/01/2023 – ID 108472823 e 24/02/2023 – ID 110750540, em resposta a pedidos de revogação; 25/05/2023 – ID 118771493, em acórdão julgador de Habeas Corpus impetrado em favor do réu; e 24/04/2023 – ID 115573386 na ação penal n° 1006027-67.2023.8.11.0042, de ofício quando do recebimento da denúncia em face do acusado. Logo, conclui-se que nenhum dos argumentos apresentados pela defesa possui fundamento, eis que o prazo nonagesimal não ocorreu na espécie em nenhum momento. Nesse contexto, é certo que ainda que o decurso do tempo superasse os noventa dias previstos pela lei, a prisão não se tornaria, só por isso, automaticamente ilegal, uma vez que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que referido prazo não é peremptório e deve se amoldar às especificidades de cada processo, não sendo despiciendo lembrar que se cuida, in casu, de incidente cautelar relativo a mais de uma centena de réus, distribuídos em quatorze denúncias distintas. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito defensivo em sua integralidade.[...].”

Em 13.09.2023,
foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário
nos seguintes fundamentos que transcrevo,
em síntese
: (ID.183203665)

“• DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE WISLEY BARBOSA ITACARAMBY

Sem maiores deliberações, é de se notar que não se sustentam as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que, na esteira dos precedentes dos tribunais superiores, é necessário considerar as peculiaridades de cada caso ao se aferir o tempo razoável para o fim da instrução processual. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. Não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois este esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a nomeação de defensor dativo para a corré, tendo em vista que o paciente, preso desde 4/7/2020, foi pronunciado em 10/3/2022 e interpôs o recurso em 17/5/2022, abrindo-se vista ao Ministério para contrarrazões em 29/3/2023, as quais foram juntadas aos autos em 3/4/2023, não se verificando desídia por parte do Estado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 788.717/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) Ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A, CAPUT, C.C. O ART. 226, INCISO II, (DUAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL E ART. 240, § 2.o, INCISOS II E III, DA LEI N. 8.069/1990. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ILEGALIDADE NA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA TESE DE AUSÊNCIA DE REEXAME DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no prazo de desenvolvimento processual, principalmente considerando que "a demora exc essiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação" (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020). 2. No caso, verifica-se que o Paciente foi preso preventivamente em 17/02/2022, ocasião em que a denúncia foi recebida. Em 08/03/2022 e 09/05/2022 foram indeferidos os pedidos de revogação da custódia cautelar apresentados pela Defesa. Após, foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental do Acusado. Designada audiência de instrução e julgamento para 18/08/2022, foram colhidos depoimentos e realizado novo agendamento para continuação dos trabalhos. O exame pericial psiquiátrico foi agendado para o dia 23/01/2023. 3. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi reexaminada, sendo mantida, em razão de inalterados os motivos que serviram como fundamentos, sendo designada audiência de instrução de julgamento para o dia 15/05/2023. 4. Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que, conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 5. No que se refere à suposta ilegalidade, em razão de que nas sucessivas prorrogações da prisão da prisão preventiva são repetidos os mesmos fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, mutatis mutandis, "[...] para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso." (AgRg no HC n. 730.759/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022). 6. Tese de ausência de reexame da custódia cautelar após 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 790.017/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

No caso em apreço – o qual, frise-se, é dotado de complexidade e multiplicidade subjetiva passiva excepcionais, eis que se somavam, previamente ao recebimento das denúncias, cerca de 140 (cento e quarenta) acusados e mesmo após a rejeição parcial de diversas exordiais, ainda figuram nos polos passivos das ações penais cerca de 60 (sessenta) réus, vários dos quais são patrocinados por defesas distintas, além de alguns se encontrarem em local incerto e não sabido – não se verifica qualquer desídia que possa ser imputada exclusivamente ao juízo e/ou ao Ministério Público, consequentemente não havendo falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Nesse sentido, em análise dos autos de n° 1006027-67.2023.8.11.0042, verifica-se que o feito tem tramitado de forma regular, já contando com a citação e apresentação de resposta à acusação em nome da maioria dos réus e com manifestação recente do Parquet acerca das diligências pendentes, mais uma vez evidenciando a fragilidade da tese levantada pela defesa. Com essas considerações,
INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de WISLEY BARBOSA ITACARAMBY
.[...]” (Negritou-se)

Em 18.9.2023, o juízo singular saneou o feito de onde se extrai que dos 10 (dez) denunciados, 8 (oito) já apresentaram defesa preliminar [Igor Júnior Santos Góes, Roberto Terra de Oliveira, Natália Brito Borges, Vinícius Teixeira Diniz, Emerson Miguel de Oliveira, Osmar Silva Souza, Wisley Barbosa Itacaramby e Raphaela de Souza Lopes], bem como houve a citação de Ivo Candido da Silva, faltando a citação do corréu Elias Gomes da Silva (PJE no 1006027- 67.2023.8.11.0042 – ID 129308596, ID 130422998, ID 130817653 e ID130854094).

Com efeito, registro que constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ] de que somente configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, tenho que não restou caracterizada indolência judiciária ou traços de indignidade humana a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega
máxime
ao considerar que houve a prorrogação de prazo para o término das investigações, bem como, a declinação de competência [da Comarca de Primavera do Leste para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital],

expedição de cartas precatórias e ante a pluralidade de réus com patronos distintos fatores que demandam uma acuidade especial no feito apta a autorizar eventual elastério.

A propósito, é o Col. STJ:

“[...]Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (STJ, HC no 359.224/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016).

Avançando no tema, acerca da ausência dos pressupostos da custódia cautelar, tenho que os indicativos de envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

Ademais, não obstante o autor da mandamental tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico,
a priori
, o constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia do paciente.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.184544163)

“[...]Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal, via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120238850798, referente ao Habeas Corpus n° 1022487-61.2023.8.11.0000, impetrado pelo advogado(a) ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, em favor do paciente WISLEY BARBOZA ITACARAMBY e, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 26/09/2023.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de excesso de prazo injustificado pela delonga na designação da audiência de instrução e julgamento, ausência dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva e assevera que o paciente possui predicados favoráveis. Segundo consta dos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037,
a prisão preventiva de WISLEY foi decretada no dia 29/11/2022
na decisão encartada sob o ID 104057236. Conforme consignado no termo de audiência de custódia (ID 106199512),
o paciente foi preso no dia 13.12.2022.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 09 (nove) corréus no dia 05/04/23 (ID 114551666) nos autos da ação penal de n° 1006027- 67.2023.8.11.0042, dando-o como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia
24/04/2023 (APOrd 1006027-67.2023.8.11.0042 ID 115573386 ), de modo que, na mesma oportunidade, foi reavaliada e mantida a segregação cautelar do paciente
. Compulsando os autos verifica-se que o feito encontra-se na fase de citação e resposta à acusação. Neste ponto, impende salientar, que no dia
18/09/23 foi realizado o saneamento do feito
, conforme decisão consignada no ID 129308596 da ação penal.

Nesse sentido, foi determinado por este magistrado:

“(...) De início, impende anotar a situação processual dos réus:

RÉU CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - ID 118015168

WENDER LUIZ DOS SANTOS - ID 117587246

RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - ID 115324692

NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA –

- LUIS ANDRE DA SILVA NEVES

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS - ID 117002181

ANA RODRIGUES MIRANDA ID 115573005

THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE NEGATIVA – ID 118852220

Ante as certidões negativas acima colacionadas, VISTAS ao Ministério Público para manifestação. Quanto às teses elencadas em sede de resposta à acusação, registre-se que estas serão apreciadas em conjunto quando da designação da audiência de instrução e julgamento. Por fim, no que concerne aos pleitos de revogação de prisão preventiva (ID 116386350 – Emerson e ID 115324692 – Rodolpho), deixo de apreciá-los nesta oportunidade, uma vez que, consoante o expressamente consignado por este juízo quando do recebimento da denúncia (ID 115446468), pedidos desta natureza devem ser protocolados nos autos incidentais correlatos (PJe 1008019-15.2022.8.11.0037), a fim de não tumultuar a ação penal e garantir a celeridade de sua tramitação, especialmente por se tratar de feito com réus presos.

Sendo assim, INTIMEM-SE as respectivas defesas para juntarem os pedidos de revogação nos autos acima indicados ou em feito apartado, juntamente com o parecer ministerial de ID 117143423.

(...)’’. Verifica-se do acima exposto, por conseguinte, que pelo teor das decisões acima enunciadas a constrição cautelar foi devidamente fundamentada, assim não havendo falar em ofensa ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de WISLEY BARBOZA ITACARAMBY .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023